Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722895-12.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA APARECIDA BRASIL AMORA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Vistas dos autos as parte Apelante (CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL) e ao Apelado (BANCO DO BRASIL S/A) sobre a petição da parte Autora/Apelada no id. 32215120/32215126). Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora/)